Tribunal: TJDFT
Processo: 0714367-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOÃO BATISTA DE SOUSA da decisão (ID 63063228 dos autos originários) que, nos autos da liquidação de sentença requerido em desfavor de ADÃO PEREIRA DE SOUSA (processo n.° 0703039-53.2018.8.07.0004), revogou anterior decisão que havia destituído o perito. Ao ID 17916923, o agravante noticia a perda do objeto do recurso, em razão de nova decisão proferida pelo Juízo de origem, que destituiu o perito, e requer a sua extinção. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, nos termos do artigo 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC/15), a reforma, pelo Juízo agravado, da decisão que ensejou a interposição do recurso, prejudica o exame do agravo de instrumento. Portanto, verifica-se a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista por esta instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil (CPC/2015), JULGO PREJUDICADOS tanto o recurso de agravo de instrumento quanto o presente agravo interno, em razão da superveniente perda de seus objetos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora